Tribunal: CARF
Processo: 10437.720647/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720647/2018-12
ACÓRDÃO
2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO THADEU BORGES MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO
E INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O TDPF constitui-se em instrumento de controle da administração
tributária, não podendo eventual inobservância das normas que o
disciplinam gerar nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
No caso, sequer se confirmou a irregularidade alegada relativamente ao
TDPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Entende-se comprovada a infração quando a apuração dos rendimentos
omitidos foi efetuada com base nos dados fornecidos pelo Prodesp/SP,
referentes aos exames efetuados pelo contribuinte em pacientes para
obtenção e/ou renovação da carteira nacional de habilitação.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE.
Devem ser mantidas a multa de ofício e a multa exigida isoladamente,
aplicadas em consonância com a legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar, para no mérito
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 1935/1944):
Trata o presente de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração de
fls. 1873 a 1889, referente aos exercícios 2014, 2015 e 2016, anos-calendário
2013, 2014 e 2015, no valor total de R$ 973.378,18 (novecentos e setenta e três
mil, trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), sendo R$ 377.334,22 de
imposto, R$ 138.325,99 de juros de mora (calculados até 06/2018), R$ 283.000,66
de multa proporcional e R$ 174.717,31 de multa exigida isoladamente.
De acordo com a descrição dos fatos, foram apuradas as infrações Omissão de
Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa Física e
Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão. Os enquadramentos
legais se encontram nos campos próprios do Auto de Infração.
A ação fiscal está descrita no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1867 a 1872, no
qual a Fiscalização informa:
- o contribuinte é médico do Detran-SP, tendo o processo de seu credenciamento
pela Portaria DETRAN/SP 824 de 26/06/2012, publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo de 03/07/2012;
- em 10/07/2017, foi lavrado o Termo de Início e Intimação Fiscal, pelo qual o
contribuinte foi intimado a apresentar cópias, acompanhadas de originais, das
folhas de livros de registros de exames para consultas e das planilhas
encaminhadas ao Detran, relativas a prestações de Serviços Médicos e
Psicotécnicos, referentes aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, exercícios
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
3
2014, 2015 e 2016, conforme o que foi apresentado àquela Instituição, em
consonância com a Portaria Detran no 541, de 15 de abril de 1999;
- o representante do contribuinte, Sr. Nivaldo da Cruz, CPF:
294.085.558/72, compareceu àquela Delegacia e apresentou as declarações dos
anos-calendário 2013, 2014 e 2015, procuração, cópias de livros dos registros de
exames para consultas e demonstrativos da PRODESP, relativos a prestação de
serviços médicos e psicotécnicos, referentes aos anos-calendário de 2013, 2014 e
2015, relacionados à fl. 1868;
- pelo fato dos documentos apresentados estarem incompletos, foi lavrado em
27/12/2017 novo Termo de Intimação, por meio do qual foi intimado a: (i)
Demonstrativo Mensal de fatura/cobrança pelo cadastro de exames médicos de
candidato/condutor (prestação de serviços especializados de informática)
cobrado em nome do contribuinte acima citado, no período de 01/01/2013 a
31/12/2015, constando a quantidade de cadastros de exames médicos
candidato/condutor, preço unitário e preço total cobrado mensalmente emitido
pela PRODESP;
(ii) contrato ou "Termo de permissão de uso oneroso e a título precário do espaço
das Unidades Poupatempo destinado à realização de exames médicos para
renovação da Carteira Nacional de Habilitação" firmado entre o profissional
médico citado e a Diretoria de Serviços ao Cidadão -PRODESP, no período de
01/01/2013 a 31/12/2015, apresentando "Demonstrativo Mensal" com
informações da quantidade de cadastros de exames médicos candidato/condutor
realizados no Poupatempo, constando preço unitário cobrado pelo espaço, preço
total cobrado mensalmente no período citado, acompanhado de documentos
bancários que comprovem o repasse mensal e; (iii) "Extrato de Transações
Realizadas - Detalhamento Diário" relativo ao cadastro de exames médicos
(Prestação de Serviços Especializados de Informática) em nome do contribuinte
acima mencionado, emitido pela PRODESP, no período de 01/01/2013 a
31/12/2015, contendo, por exemplo, as colunas: Num/Descrição Serviço/Data
Exec./Hora Exec./Doc Consultado (CPF do candidato/condutor atendido) /Origem
(e-CNH), etc;
- em 19/02/2018, o representante do contribuinte apresentou os seguintes
documentos: (i) cópia do Diário Oficial de 08/01/2013, convocando médicos
credenciados do DETRAN. SP; (ii) cópias dos recibos anuais referentes ao uso do
local destinado para realização de exames médicos ao Cidadão na
emissão/renovação da Carteira Nacional de Habilitação em Postos do
Poupatempo; (iii) cópia do Termo de Permissão de uso oneroso e a título precário
do espaço das Unidades Poupatempo; (iv) demonstrativos mensais de cobrança
pelos cadastros dos exames médicos emitidos pela Prodesp e; (iv) extratos de
transações realizadas - detalhados, emitidos pela PRODESP;
- paralelamente a este Termo de Intimação, oficiamos em 01/02/2018 a
Prodesp/SP por meio do Oficio/GAB/N0 32/2018 - DERPF/SP, solicitando o
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
4
seguinte: (i)apresentar cópia de "Demonstrativo Mensal" de fatura/cobrança pelo
cadastro de exames médicos de candidato/condutor (prestação de serviços
especializados de informática) cobrados em nome do contribuinte acima citado,
no período de 01/01/2013 a 31/12/2015, constando a quantidade de cadastros de
exames médicos candidato/condutor, preço unitário e preço total cobrado
mensalmente; (ii) contrato ou "Termo de permissão de uso oneroso e a título
precário do espaço das Unidades Poupatempo destinado à realização de exames
médicos para renovação da Carteira Nacional de Habilitação" firmado entre o
profissional médico citado e a Diretoria de Serviços ao Cidadão - PRODESP, no
período de 01/01/2013 a 31/12/2015, apresentando "Demonstrativo Mensal"
com informações da quantidade de cadastros de exames médicos
candidato/condutor realizados no Poupatempo, constando preço unitário
cobrado pelo espaço, preço total cobrado mensalmente no período citado e (iii)
"Extrato de Transações Realizadas -Detalhamento Diário" relativo ao cadastro de
exames médicos (Prestação de Serviços Especializados de Informática) em nome
do contribuinte acima mencionado, no período de 01/01/2013 a 31/12/2015,
contendo, por exemplo, as colunas: Num/Descrição Serviço/Data Exec./Hora
Exec./Doc Consultado (CPF do candidato/condutor atendido) /Origem (e-CNH),
etc.;
- a Prodesp, em atendimento, apresentou os seguintes documentos:
(i)demonstrativo mensal de cobrança pelo cadastro dos exames médicos: Prodesp
(AGF/GFT);
(ii) termo de permissão de uso: Poupatempo (CODG) conforme anexo as pgs 8, 9 e
10 do processo 2018949; (iii) demonstrativo mensal com a quantidade de exames
médicos cadastrados no Poupatempo: Prodesp (AGF/GFT); (iv) extrato de
transações realizadas:
Prodesp (AGF/GFT) e; (v) duas mídias com as informações solicitadas;
- baseada na documentação fornecida pela Prodesp, a Fiscalização elaborou
planilhas dos valores recebidos pelo contribuinte, bem como das despesas pagas
pelo contribuinte ao Prodesp, relativos aos anos calendário 2013, 2014 e 2015;
- constatou pela documentação apresentada pelo contribuinte e informações
prestadas pela Prodesp que o contribuinte, médico credenciado do DETRAN,
recebeu rendimentos de prestação de serviços médicos a pessoas físicas (taxas de
serviços de exames médicos) e não declarou na Declaração de Ajuste Anual de
nenhum dos anoscalendário sob ação fiscal configurando assim omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas;
- foram deduzidas dos rendimentos, as despesas obrigatórias comprovadas pela
Prodesp, referentes ao processamento dos atendimentos e pelo uso do espaço do
Poupatempo para realização de exames médicos;
- considerando que o valor de cada atendimento correspondeu ao valor da taxa
do Exame de Sanidade física ou mental, do ano correspondente (R$ 63,92 em
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
5
2013; R$ 66,46 em 2014 e R$ 70,13 em 2015), valores conforme a Lei 9.904/97 e
Lei 15.266/13 promulgadas pelo Governador do Estado de São Paulo (3,3 UFESP
por exame), foi elaborado o cálculo dos valores recebidos pelo contribuinte nos
anos-calendário 2013, 2014 e 2015, conforme Demonstrativo Anexo 1 (fls.
1863/1864);
- devido à omissão de rendimentos auferidos pelo contribuinte, foram calculados
valores devidos a título de carne leão e cobrada a multa isolada de 50% pela falta
de recolhimento do carnê-leão, conforme Demonstrativo Anexo 2 (fls.
1865/1866);
- assim, efetuou o presente lançamento de ofício, lavrando o presente Auto de
Infração;
- foi lavrada ainda Representação Fiscal para Fins Penais, Processo:
10437720.648/2018-67, pois em tese as infrações enquadram-se como crime
contra a ordem tributária.
Cientificado do Auto de Infração em 21/06/2018 (fls. 1893), o contribuinte
apresentou, em 20/07/2018, a impugnação de fls. 1898 a 1915, na qual alega, em
síntese:
- a impugnação é tempestiva;
- preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração, uma vez que a fiscalização,
iniciou-se em 10 de julho de 2017 e foi finalizado 18/06/2018 com a lavratura do
Auto de Infração, ou seja, decorrem 11 (onze) meses, ou 330 dias;
- ocorre que a Portaria RFB n° 6.478, de 2 de janeiro de 2018, no seu art.
11, estipula os prazos de validade do MPF, de 120 dias no caso de procedimento
de fiscalização, sem o qual a ação fiscal não tem justificativa legal;
- certo é, então, que no presente caso deveria ter realizado prorrogações,
devendo todas elas ser comunicadas ao contribuinte;
- o ato administrativo vinculado quando desprovido de sua fundamentação é nulo
e a ação fiscal, por ser processo de natureza administrativa, está necessariamente
subordinada aos Princípios da Administração Pública;
- ademais, a Receita Federal, em seus procedimentos de fiscalização, submete-se
à Lei 9.784/99 que rege todos os procedimentos administrativos da esfera federal,
devendo, em suas ações, por determinação expressa de lei, obedecer aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade dentre outros,
conforme art. 2o daquela lei;
- outro ponto importante é a questão das multas exigidas no Auto de Infração, ou
seja, duas multas distintas, portanto importante citar a súmula CARF no 14, a fim
de ser revista/reduzida a multa aplicada;
- não houve comprovação de evidente intuito de fraude do sujeito passivo, sendo
fundamental a redução da multa caso o Auto de Infração venha subsistir com
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
6
base na planilha/extrato que não representa a realidade dos atendimentos
realizados pelo Impugnante, a Prodesp não apresentou os pagamentos feitos ao
Impugnante;
- o Auto de Infração foi amparado com base em relatório - extrato fornecido pela
PRODESP, mas que estava com atendimentos a mais do que se pode efetivamente
realizar, pois é impossível realizar atendimento em menos de 10 (dez) minutos
por exame médico pelo Impugnante, conforme consta no relatório;
- o Auto de Infração é nulo porque proveniente de uma ação fiscal que considerou
extrato/relatório fornecido por terceiro e que não representa a verdade, seja por
ferir a razão de ser das normas que regulam os Procedimentos Fiscais, seja porque
atinge frontalmente os Princípios da Administração Pública da Legalidade, da
Motivação e da Publicidade;
- assim, tal procedimento deve ser específico, justificado, condizente com os
requisitos legais e não surgir incidentalmente, sem qualquer motivação
administrativa, no seio da ação fiscal e ainda utilizar-se de relatório/extrato
duvidoso apresentado por terceiro;
- quanto a isso, cumpre ressaltar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal já
firmou o entendimento de que os poderes de fiscalização da Administração
Pública não são absolutos, pois estão limitados pelos direitos e garantias
fundamentais dos cidadãos, bem como pelas normas infraconstitucionais e
infralegais que os regulamentam, conforme decisão que transcreve;
- no mérito, sustenta que a auditora arbitrou uma suposta omissão e por
consequência base de cálculo para exigência do imposto de renda com dados
duvidosos, fornecidos por terceiro, e não utilizou os recibos de pagamento
efetivamente recebidos pelo Impugnante;
- de maneira completamente desarrazoada, a auditora, ferindo o Princípio da
Proporcionalidade e da Capacidade Contributiva que pressupõem a incidência do
IRPF, admitiu, para si e para a arrecadação, que todos os atendimentos médicos
constantes de um relatório /extrato fornecido pela PRODESP teriam sido
realizados e pagos ao Impugnante,
- o arbitramento na forma como foi feito para considerar a base de cálculo nos
moldes exercidos pela auditoria ora impugnada, além de impossível, pois
considerar todos os atendimentos médicos expressos naquele relatório, mesmo
os atendimentos que duraram menos de 20 centésimos ou atendimentos com
menos de 2 minutos, o que redunda em atendimentos médicos que não
aconteceram, onde o Impugnante não recebeu por eles e assim não houve a
tributação exigida;
- a toda evidência, para que se admita a presunção de omissão de rendimentos à
vista do extrato de transações realizadas, apresentado pela Prodesp, mesmo que
com dados duvidosos, é imprescindível que seja comprovado através de
pagamentos efetivamente feitos ao Impugnante, bem como também considerar
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
7
os abatimento das despesas que a Prodesp exigia contra o Impugnante, para
assim considerar renda recebida, evidenciando assim uma omissão de
rendimentos que pretendem imputar incorretamente contra o Impugnante;
- o arbitramento de base de cálculo é uma presunção, uma ficção que pode ser
utilizada pelo fisco em hipóteses limitadas. Contudo, essa presunção não pode ser
desarrazoada, apartada do senso lógico ou ainda com base em relatório/extrato
que não expressa a realidade;
- no referido extrato existem atendimentos impossíveis de serem realizados,
diante do tempo de duração ínfimo e que acaba por superfaturar quantidade de
atendimento, mas não efetivamente recebidos, não há comprovação de ingresso
de valores ao Impugnante;
- admitir-se cobrança de imposto de renda com base em relatório duvidoso, sem
qualquer indício que tais atendimentos médicos expressos corresponderam a
recebimento/pagamento ao contribuinte fiscalizado, tem-se flagrante inverdade e
inconsistência na autuação;
- o arbitramento da base de cálculo do imposto de renda levando em
consideração todos os atendimentos médicos expressos no extrato de
atendimentos duvidoso, fere importantes princípios constitucionais que devem
ser observados por esta instância administrativa como o princípio da capacidade
contributiva e o princípio da vedação de efeitos confiscatórios;
- por todas as razões apresentadas, o Impugnante requer que seja julgada a
improcedência do auto de infração ora em julgamento;
- subsidiariamente, se não acolhidos os argumentos acima, há ainda de ser
decretada a nulidade da multa imposta tendo em vista a sua completa e
manifesta natureza desproporcional, desarrazoada e confiscatória;
- enquanto o valor da obrigação principal indicada no auto de infração é de R$
377.334,22 (trezentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte
e dois centavos), extrai-se que a multa aplicada é de R$ 457.717,97 (multas =
283.000,66 + 174.717,31) corresponde ao percentual superior a 100% (cem por
cento);
- além de desproporcional à própria circunstância dos autos, revela-se manifesto e
nefasto o efeito confiscatório da penalidade aplicada, pois correspondente a
quase duas vezes o valor do imposto cobrado;
- cita o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal;
- há muito a jurisprudência tem afastado multas tributárias quando estas se
apresentam desviadas do princípio da proporcionalidade, norte interpretativo e
baliza constitucional de todo ato normativo que busque amparo no sistema
jurídico vigente;
- no caso concreto, não há razão de se impor tal agravamento de multa, uma vez
que a simples leitura do Termo de Verificação Fiscal revela que o fiscalizado, em
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
8
todas as oportunidades nas quais foi intimado, prestou todos os esclarecimentos
solicitados pelo agente autuante;
- a lei tributária sancionatória deve ser interpretada de maneira restritiva e mais
favorável ao contribuinte, a teor do art. 112 do CTN;
- assim, ainda que se admita pela manutenção do lançamento e da própria multa
de ofício, não obstante seu flagrante caráter confiscatório, há de ser julgada
insubsistente a imposição de agravamento da multa, devendo ser reduzida, eis
que superior a 100% do imposto cobrado.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 13a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
repisando idênticos argumentos aqueles trazidos em sua impugnação, em breve síntese (e-fls.
1956/1980):
Desta forma vêm neste recurso voluntário reiterar os termos de sua defesa
original para:
 Seja considerada a questão no que concerne à constatação pela
Fiscalização, com base na documentação apresentada pela Prodesp/SP -
Extrato, em considerar que o contribuinte ora Recorrente tenha recebido
rendimentos de prestação de serviços médicos a pessoas físicas (taxas de
serviços de exames médicos), mas que não declarou na sua Declaração
de Ajuste Anual nos anos calendário apontados no Auto de Infração,
configurando-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas, não pode subsistir pelo simples fato de que o referido
relatório (EXTRATO DE TRANSAÇÕES REALIZADAS - Detalhada) não possui
dados verídicos, aos olhos de qualquer pessoa comum pode ser
constatado que ocorreu número impossível de atendimentos, ou seja,
superior que não existe e o Recorrente não recebeu tais rendimentos.
 A Prodesp não apresentou os pagamentos efetivamente feitos ao
Recorrente, apenas o extrato de atendimentos, o qual pode ser
considerado duvidoso, diante das informações ali expressas que não
representam a realidade e não se trata dos mesmos documentos
apresentados pelo Recorrente.
 Ao analisar os relatórios apresentados pelo Contribuinte/Recorrente e
Prodesp, pode ser constado a incompatibilidade na evolução de
atendimentos, requereu o Recorrente fosse designada diligência, para
realização de perícia e assim constatar a impossibilidade de que todos
aqueles atendimentos constantes do extrato foram efetivamente
realizados e que o Recorrente tenha recebido o efetivo pagamento.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
9
 No mérito, o ora Recorrente requereu fosse julgado IMPROCEDENTE /
INSUBSISTENTE o Auto de Infração em epígrafe, diante da
impossibilidade de se utilizar extrato de transações realizadas -
detalhamento com dados duvidosos para arbitramento da suposta
omissão de rendimentos;
 Eventualmente, acaso o lançamento pudesse ser mantido diante das
inúmeras nulidades apontadas, lembrando que não foi comprovado
qualquer
ilícito
praticado,
assim
faz
necessário
também
REVISAR/REDUZIR o valor do Auto de Infração de modo que, acaso
subsista a aplicação de qualquer penalidade a título de multa de ofício,
seja esta reduzida a 20% (vinte por cento) do imposto, tendo em vista ser
este o patamar reconhecido como justo e em estrita aos princípios do
não-confiscatório, da proporcionalidade e da razoabilidade;
 A ilegitimidade das multas fixadas por ofensa aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco.
Por fim, requer:
Por todo o exposto, o Recorrente pugna que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e julgado integralmente provido para o fim de que:
I- Preliminarmente, declarar a NULIDADE do Mandado de Procedimento Fiscal em
questão, assim como os demais atos dele decorrentes, inclusive o auto de
infração que foi impugnado, mas mantido pela 13a Turma da DRJ/RJO, tendo em
vista os vícios e a inadequação do mandado de procedimento fiscal, e que
instaurou a fiscalização da qual decorreu o auto de infração impugnado por meio
de relatório/extrato fornecido por terceiro e que não representa os efetivos
recebimentos pelo Impugnante, em relação aos atendimentos médicos
efetivamente realizados, pois superiores ao real;
II - No mérito, julgar IMPROCEDENTE / INSUBSISTENTE o Auto de Infração em
epígrafe, calculado com base em extrato de transações realizadas - detalhamento
inverídico, fornecido pela PRODESP, mas que continha atendimentos a mais do
que se pode efetivamente realizar, impossível realizar atendimento em menos de
10 (dez) minutos por exame médico pelo Recorrente, existem ali atendimentos
realizados em menos de 20 centésimos e menos de 2 minutos, o que não
representa os efetivos atendimentos e por consequência os recebimentos pelo
Recorrente, conforme já justificado e comprovado nesta defesa;
Imprescindível fosse comprovado os pagamentos efetivamente feitos ao
Recorrente pela Prodesp, bem como também considerar o abatimento das
despesas que a Prodesp exigia contra o Recorrente, para assim considerar renda
recebida, evidenciando assim a omissão de rendimentos que pretendem imputar
incorretamente contra o Recorrente.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
10
Não se caracterizou disponibilidade econômica de renda, proventos e
efetivamente o recebimento, não há comprovação do recebimento por parte do
Recorrente de todos os atendimentos médicos expressos naquele relatório.
III - Eventualmente, acaso o lançamento seja mantido por se entender que houve
algum ilícito, REVISAR/REDUZIR o valor do Auto de Infração de modo que, acaso
subsista a aplicação de qualquer penalidade a título de multa de ofício, seja esta
reduzida a 20% (vinte por cento) do imposto, tendo em vista ser este o patamar
reconhecido como justo e em estrita aos princípios do não-confiscatório, da
proporcionalidade e da razoabilidade;
IV - Por fim, ainda que rejeitados todos os pedidos acima, há de ser julgada
parcialmente acolhida a presente Impugnação para o fim de AFASTAR dois tipos
de multa distintas, que pode ser considerado um agravamento da multa de ofício
invocado de maneira abusiva/arbitrária pelo agente fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recursos Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações de violação à princípios constitucionais como
capacidade contributiva, proporcionalidade e não confisco, não merecem ser conhecidas, nos
termos da Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2
PRELIMINAR E MÉRITO
Como consta do Relatório, o recorrente reitera, no presente recurso, as mesmas
alegações já deduzidas em sua impugnação. Não obstante, entendo que a decisão de piso se
mostra correta e devidamente fundamentada. Assim, com fundamento no art. 114, § 12, do
RICARF, adoto como razões de decidir as conclusões expendidas na instância a quo, mediante a
reprodução do seguinte excerto:
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
11
Da Nulidade
Em sede de preliminar de nulidade, o contribuinte alega que a Fiscalização
deveria ter realizado prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal e que
todas elas deveriam ter sido a ele comunicadas.
No caso, se trata de Termo de Distribuição de Procedimento de Fiscalização –
(TDPF-F), que substituiu o extinto MPF, nos termos Portaria RFB 1.687/2014,
posteriormente revogada pela Portaria RFB 6.478/2017, atualmente em vigor.
No entanto, conforme se verifica à fl. 2, o Termo de Procedimento Fiscal foi
prorrogado por três vezes, até 26/10/2018, ou seja, a ciência do Auto de Infração,
que se deu em 21/06/2018 (fl. 1893), ocorreu dentro do seu prazo de validade.
Observa-se ainda que, conforme claramente esclarecido no Termo de Início de
Fiscalização de fl. 3, todas as informações relativas ao TDPF poderiam ser obtidas
pelo contribuinte no sítio da Receita Federal do Brasil na internet, mediante
código de acesso ali disponibilizado. Também restou esclarecido no Termo de
Continuidade de Ação Fiscal de fl. 7 que as suas prorrogações poderiam ser ali
verificadas.
Deve ser ressaltado ainda que o advento do MPF, e posteriormente do TDPF,
ocorreu com o objetivo de regular a execução dos procedimentos fiscais relativos
aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, sendo
instrumento de controle administrativo. Eventual inobservância das normas que o
disciplinam não podem gerar nulidades no âmbito do processo administrativo
fiscal.
Desse modo, não se vislumbra a existência de qualquer irregularidade na
condução da ação fiscal.
Os demais pontos atacados em sede de nulidade, sobre a multa aplicada e sobre o
extrato fornecido pela PRODESP, tratam de questão de mérito e serão abordados
mais a frente na presente decisão.
Do Mérito
No mérito o contribuinte se insurge basicamente contra a poder probante do
relatório fornecido pelo Prodesp/SP.
Observa-se, inicialmente, que não há qualquer irregularidade na intimação pela
Receita Federal do Brasil ao Prodesp, o que faz parte do trabalho fiscal em busca
da verdade material e se encontra expressamente prevista na legislação,
conforme arts 927 e 928 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, então
em vigor:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas
a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por
termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
12
Art. 928 Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximirse
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de
1966, art. 197).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de
Registro, às empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
às Juntas Comerciais ou repartições e autoridades que as substituírem, às caixas
de assistência, às associações e organizações sindicais, às companhias de seguros
e às demais pessoas, entidades ou empresas que possam, por qualquer forma,
esclarecer situações de interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei no
1.718, de 1979, art. 2o).
.................................................................................................................................
Art. 939, Os tabeliães, escrivães, distribuidores, oficiais de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos, contadores e partidores facilitarão aos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional o exame e verificação das escrituras, autos e livros de registro
em cartórios, auxiliando, também, a fiscalização e, quando solicitados, prestarão
as informações que possam, de qualquer forma, esclarecer situações e interesses
da administração tributária (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 128, e Decreto-Lei
no 1.718, de 1979, art. 2o).
Assim, não vejo como a intimação, absolutamente regular e dentro das
atribuições corriqueiras da administração fiscal, possa ter ferido os princípios da
Administração Pública da Legalidade, da Motivação e da Publicidade, como
sustenta o impugnante.
No caso, a diligência ocorreu exatamente para que a Fiscalização pudesse ter
acesso a dados produzidos por terceiro desinteressado na relação jurídico-
tributária, que por isso mesmo presumem-se idôneos, até prova em contrário.
Causa até estranheza a tentativa do contribuinte de desqualificar os dados
informados na listagem encaminhada pela Prodesp à Fiscalização (fls. 1543/1859),
uma vez que aqueles dados são corroborados por documentos trazidos pelo
próprio contribuinte durante a ação fiscal, como os Demonstrativos da Prodesp de
fls. 65/100 (os mesmos, diga-se, apresentados pela própria Prodesp e juntados às
fls.1506 /1541), os Livros de Registro de Exames de Aptidão Física e Mental,
juntados às fls. 102/303 e 702/973 e os Extratos de Transações Detalhadas,
juntados às fls. 304/770 e 974/1493.
Observa-se que os horários dos atendimentos, que o contribuinte sustenta
impossíveis de serem prestados constam também dos documentos por ele
mesmo apresentados durante a ação fiscal, acima relacionados.
De qualquer forma, mesmo que porventura os horários informados possam
conter erro, o que somente pode ser atribuído ao próprio contribuinte, todos
aqueles atendimentos, identificados por datas e pacientes, e necessários para a
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
13
obtenção/renovação da carteira nacional de habilitação, tiveram como
contrapartida o pagamento ao contribuinte de honorários, nos valores previstos
na Lei 9.904/97 e Lei 15.266/13 promulgadas pelo Governador do Estado de São
Paulo, na forma detalhada no Demonstrativo Anexo 1 (fls.
1863/1864).
Assim, independentemente da demonstração de cada pagamento, como sustenta
o impugnante, conclui-se que a infração está claramente comprovada por meio
dos documentos trazidos aos autos pela Prodesp, corroborados pelos
documentos apresentados pelo próprio contribuinte.
Das Multas Aplicadas
Foram aplicadas as multas previstas no art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (...)A multa de ofício de 75%, no valor de R$
283.000,66, foi aplicada em obediência ao disposto no inciso I, do art. 44 da Lei no
9.430/, sobre o imposto devido apurado de R$ 377.334,22.
Já a multa exigida isoladamente de 50%, no valor de R$ 174.717,31, foi aplicada,
na forma do Demonstrativo Anexo 2 (fls. 1865/1866) em obediência ao disposto
no inciso II, do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que estabelece, independentemente
de se apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual, que não havendo o
recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada, pois a Lei no 7.713/88 em
seu artigo 8o estabelece que a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou
de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham
sido tributados na fonte, sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto (carnê-
leão).
Observa-se que a Fiscalização não qualificou a multa na forma prevista no §1o do
mesmo art. 44 da Lei no 9.430/96 para os casos previstos nos arts. 71,72 e 73 da
Lei no 4.502/64, que importaria na cobrança da multa de ofício no percentual de
150%, restando assim descabida a alegação do contribuinte de não comprovação
do evidente intuito de fraude e a consequente aplicação da Súmula 14 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Da mesma forma, a multa não foi majorada na forma prevista no §2o do art. 44 da
Lei no 9.430/96 por falta de atendimento às intimações.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.439 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720647/2018-12
14
Também não há qualquer dúvida na interpretação da legislação tributária no caso,
de forma a ensejar a aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional.
Por fim, no tocante às alegações de desproporcionalidade e caráter confiscatório
da multa, o preceito do art. 150, IV, da Constituição Federal, e demais preceitos
constitucionais, não se destina ao aplicador administrativo da lei. Como norma
programática, tal preceito se destina ao Poder Legislativo, que não pode
desprezá-lo quando da elaboração das leis. Já como norma proibitiva, o mesmo
preceito está afeto ao controle de constitucionalidade, cujo exercício é de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
No caso, verifica-se que ambas as multas, de oficio e isolada, foram aplicadas
conforme determina a legislação tributária, devendo ser mantidas.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relativas à violação de princípios constitucionais, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1996
DF CARF MF
Original